Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O PAGAMENTO DE PARCELAS. ART. 922, DO CPC. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo acordo entre as partes, o pedido de suspensão do processo até seu cumprimento integral deve ser deferido, em cumprimento ao que dispõe o art. 922, do CPC, segundo o qual, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação", haja vista se tratar de direito subjetivo das partes. Precedentes jurisprudenciais.
2. Apelo provido. Sentença cassada.